Tribunal: TJES
Processo: 5002034-31.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002034-31.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO PEREIRA
RECORRIDO: RAQUEL FERNANDES SILVA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5002034-31.2024.8.08.0030

CLASSE:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MARCOS ANTONIO PEREIRA

RECORRIDO:
RAQUEL FERNANDES SILVA e NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

JUÍZA RELATORA:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C DANOS MORAIS. MERO ATRASO EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME
Ação de cobrança de honorários advocatícios, no valor de R$ 120,00, cumulada com pedido de indenização por danos morais de R$ 15.000,00, em razão de atraso de aproximadamente onze meses no pagamento da verba devida por serviços de correspondência jurídica. A sentença de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo réu e julgou improcedente o pleito de danos morais, por entender que o atraso não extrapolou o mero aborrecimento cotidiano. A Recorrente interpôs Recurso Inominado, buscando apenas a condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia reside na análise da existência e configuração de dano moral indenizável em face do atraso prolongado no pagamento de honorários advocatícios de valor diminuto (R$ 120,00), já sanado, e se tal inadimplemento negocial ultrapassou os limites do mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O mero inadimplemento contratual possui natureza meramente patrimonial, não se transmutando em dano extrapatrimonial sem a comprovação de uma situação
excepcional e grave
que abale a honra ou a dignidade profissional. O pagamento do valor principal foi realizado antes da citação da devedora. O desconforto, a frustração e a necessidade de ajuizar a ação constituem
meros dissabores e contrariedades
inerentes à negociação comercial e à vida em sociedade. O entendimento desta Turma Recursal alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que exige cautela na concessão de danos morais em casos de natureza contratual. Não havendo prova de dano moral em sua excepcionalidade, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

CONHECER
do Recurso Inominado interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da Justiça Gratuita.

TESE JURÍDICA (APLICADA):
O atraso no pagamento de honorários advocatícios, por si só, configura mero inadimplemento contratual e não enseja dano moral indenizável, salvo comprovação de excepcional e grave abalo aos direitos da personalidade.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

Legislação Citada:
Art. 98, § 3º do Código de Processo Civil; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência Citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF (Mero descumprimento contratual não configura dano moral).

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios cumulada com danos morais proposta por Marcos Antônio Pereira, visando receber R$120,00 pela atuação como preposto em audiência trabalhista de 06/03/2023 (ID 16555125) e indenização de R$15.000,00 pelo atraso no pagamento, que perdurou por aproximadamente onze meses.

Os requeridos apresentaram contestações distintas. O escritório Nelson Wilians & Advogados Associados (ID 16555341) alegou ausência de vínculo contratual, ilegitimidade passiva e incompetência territorial, pugnando pela improcedência total dos pedidos. A requerida Raquel Fernandes Silva (ID 16555357) reconheceu o débito de R$120,00, justificou o atraso por dificuldades internas e financeiras relacionadas à inadimplência de sua cliente (SPRINK) e comprovou o pagamento em 23/02/2024 (ID 16555358) antes de sua citação. Também negou a ocorrência de dano moral e requereu condenação do autor por litigância de má-fé.

Após réplica (ID 16555367), sobreveio sentença (ID 16555369) que acolheu a preliminar de ilegitimidade do segundo réu, homologou o reconhecimento e a satisfação da obrigação principal pela primeira ré e julgou improcedente o pedido de danos morais, entendendo que o atraso no pagamento, embora relacionado a verba alimentar, não extrapolou o mero aborrecimento cotidiano.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 16555371), sustentando que o atraso prolongado afetou sua dignidade profissional e reiterando o pedido de condenação por danos morais no valor de R$15.000,00.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 16555375), defendendo a manutenção da sentença e requerendo a revogação da gratuidade de justiça concedida ao recorrente.

PROJETO DE VOTO

Consoante demonstrado em sede de Juízo de Admissibilidade, o Recurso Inominado apresentado é tempestivo e encontra-se formalmente correto, devendo ser conhecido. Em relação ao pedido de Gratuidade de Justiça formulado pelo Recorrente, em linha com o que foi decidido no juízo
a quo
e considerando o despacho de ID 16974410, a apresentação dos comprovantes de isenção de Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IDs 17102332, 17102333, 17102834) comprova a presunção relativa de hipossuficiência econômica, satisfazendo o comando legal contido no Artigo 98 do Código de Processo Civil e o Enunciado 18 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Por tal razão, a impugnação apresentada em contrarrazões pela Recorrida (ID 16555375) deve ser rejeitada, mantendo-se o Recorrente sob o manto do benefício conferido.

A delimitação da controvérsia no âmbito deste Recurso Inominado restringe-se à análise da existência e configuração do dano moral indenizável em face do atraso prolongado e da dificuldade imposta ao Recorrente para a percepção de seus honorários advocatícios convencionados no patamar de R$120,00, decorrentes de serviços de correspondência jurídica prestados à Recorrida
RAQUEL FERNANDES SILVA
.

Cumpre verificar se tal inadimplemento negocial, já sanado, ultrapassou os limites do mero aborrecimento e gerou efetiva e grave ofensa a direitos da personalidade, em especial a honra e a dignidade profissional do advogado.

A decisão proferida pelo Juízo singular, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da
NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
e, no mérito, reconheceu a satisfação da obrigação principal por
RAQUEL FERNANDES SILVA
, julgando improcedente o pleito indenizatório, merece ser integralmente mantida por esta Egrégia Turma Recursal em função da correta aplicação do direito e da jurisprudência consolidada ao contexto fático-probatório. A análise apurada dos argumentos recursais e das provas constantes dos autos não revela a existência de elementos aptos a modificar a conclusão de primeiro grau sobre a ausência de dano moral indenizável.

O cerne da irresignação do Recorrente reside na tese de que o atraso de onze meses no pagamento de uma verba de R$120,00, de natureza alimentar, e o desgaste da cobrança posterior, ensejam reparação moral.

Embora a conduta da Recorrida
RAQUEL FERNANDES SILVA
seja inegavelmente negligente e desorganizada, especialmente no contexto de uma relação entre advogados pautada pela ética profissional e pelo Estatuto da Advocacia, tal falha não atingiu o patamar de gravidade suficiente para configurar o dano moral.

O inadimplemento contratual, por si só, possui natureza meramente patrimonial, resolvendo-se, em regra, na esfera material por meio da atualização monetária e dos juros legais, conforme já pacificado pela doutrina e pela jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Para que o mero descumprimento negocial se transmute em dano extrapatrimonial, é imprescindível a ocorrência de uma situação
excepcional
que demonstre um grave e anormal abalo nos direitos da personalidade do indivíduo, como a honra, a imagem, a intimidade ou a dignidade.

No caso em análise, o pagamento do valor principal foi realizado em 23 de fevereiro de 2024 (ID 16555358), anterior, inclusive, à citação da devedora, afastando a hipótese de recalcitrância após a instauração do contraditório.

Não há nos autos qualquer comprovação de que o atraso, a despeito de ser longo, tenha resultado em consequências concretas excepcionais e graves ao Recorrente, tais como a inclusão indevida em cadastros restritivos de crédito (o que geraria dano moral
in re ipsa
), a perda de acesso a serviços essenciais, ou a quebra de sua reputação profissional no mercado regional por fatos públicos decorrentes desse atraso.

O desconforto, a frustração e o aborrecimento gerados pela necessidade de replicar e-mails de cobrança (IDs 16555126, 16555127) e de ajuizar uma ação judicial para um valor tão diminuto constituem os
meros dissabores e contrariedades
inerentes à negociação comercial e à vida em sociedade, não justificando a desproporcional condenação no montante pleiteado de R$15.000,00.

O entendimento desta Turma Recursal alinha-se historicamente com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que exige cautela na concessão de danos morais em casos de natureza meramente contratual, a fim de evitar a banalização do instituto e o enriquecimento sem causa. Conforme precedente robusto da Corte Superior, ratificando a tese de que o mero descumprimento contratual é insuficiente para configurar o dano moral:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Ainda que o Recorrente invoque o
caráter alimentar
dos honorários e o
desvio produtivo
de seu tempo útil, é fundamental ponderar que a teoria do desvio produtivo deve ser aplicada com critério rigoroso quando se trata de transações entre profissionais que, por sua natureza, já comportam riscos inerentes ao negócio, inclusive o da inadimplência.

A judicialização de um valor de R$120,00, embora lícita, não pode, automaticamente, ensejar a reparação de R$15.000,00, sob pena de desvirtuar o instituto da reparação civil para fins de obtenção de lucro fácil, em patente enriquecimento sem causa.

Neste cenário, não havendo elementos probatórios que atestem o dano moral em sua excepcionalidade e gravidade, o que se impõe é a manutenção da sentença atacada que concluiu pela natureza de mero aborrecimento da situação vivenciada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com a finalidade de manter incólume a r. sentença de primeiro grau (ID 16555369) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do resultado, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ressalvada, contudo, a suspensão de exigibilidade em virtude da concessão do benefício da Justiça Gratuita, nos termos do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2025.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto de voto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se no sistema PJe. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado e efetuadas as anotações e baixas necessárias, devolvam-se os autos eletrônicos ao Juízo de origem para o regular processamento e arquivamento, em observância ao Artigo 516 do Código de Processo Civil.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)